Tribunal: TJPA
Processo: 0000410-44.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000410-44.2018.8.14.0040
APELANTE: MANOEL LOPES DOS SANTOS

APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA, JANES MATTHEW MERRIL, LYVIA MARA WANZER, CARLOS NATANIEL WANZELLER, YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000410-44.2018.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: MANOEL LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO: VITORIA FERNANDES DA SILVA – OAB/PA 12.084-A

APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA

APELADO: JANES MATTHEW MERRIL

APELADO: LYVIA MARA WANZER

APELADO: CARLOS NATANIEL WANZELLER

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO
A QUO.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
A UNANIMIDADE.

1. Nos casos em que o pedido de justiça gratuita é indeferido pelo juízo de origem e não há interposição de recurso, opera-se a preclusão da faculdade de rediscutir a questão, notadamente se não há comprovação de alteração da capacidade financeira da parte.

2. Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000410-44.2018.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: MANOEL LOPES DOS SANTOS

ADVOGADO: VITORIA FERNANDES DA SILVA – OAB/PA 12.084-A

APELADO: CARLOS ROBERTO COSTA

APELADO: JANES MATTHEW MERRIL

APELADO: LYVIA MARA WANZER

APELADO: CARLOS NATANIEL WANZELLER

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL LOPES DOS SANTOS.
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/Pa, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC/2015, ante o não cumprimento da determinação para o recolhimento das custas,
nos autos da Ação de Liquidação e Cumprimento de Sentença interposta em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
e OUTROS
.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 121/129 - ID 1860976 – pág. 2/10), insurge-se quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de 1º grau, asseverando que a hipossuficiência é presumida, além de existir prova de tal condição nos autos. Assim, postula a concessão do referido benefício e, consequentemente, a liquidação da dívida.

A parte apelada não foi intimada a apresentar contrarrazões uma vez que não houve a triangulação processual.

Após regular distribuição coube-me a relatoria.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Recurso próprio e tempestivo. A despeito da ausência de preparo, conheço do recurso, vez que seu objeto é o próprio pedido de concessão os benefícios da assistência judiciária.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50, vez que não teria condições de arcar com as custas processuais em detrimento de sua subsistência e de sua família.

Da análise detida dos autos, verifica-se que à fl. 164 (ID 1860973 – pág. 2) o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido de justiça gratuita da parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo.

A mencionada decisão não foi objeto de recurso pela parte autora, apesar de desafiar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC/2015, in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

...

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

Com efeito, sem dúvida alguma
se operou a preclusão da faculdade do apelante de discutir a questão referente ao pedido de gratuidade de justiça formulado, consoante inclusive se infere do teor do art. 1.009,§ 1º, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento,
se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento
, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Ademais, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser renovado, deve a parte demonstrar alteração dos elementos fáticos que justifique nova apreciação da matéria, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:

"não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2º), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se ele é rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir a discussão, no mesmo processo, sobre a questão. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 33ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2000, pág. 467.).

Assim, preclusa a matéria e não tendo a parte recolhido as custas no prazo concedido pelo juízo de origem, revela-se correta a extinção do processo.

Nesse sentido:

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO TEMPORAL - CUSTAS. Não sendo interposto agravo contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operou-se a preclusão temporal prevista pelo art. 223, NCPC, que consiste na perda do direito de praticar determinado ato após o término do prazo. (TJMG - Apelação Cível 1.0637.16.007976-9/001 - Des.(a): Evangelina Castilho Duarte - 14ª Câmara Cível- Data de Julgamento: 07/06/2018 - Data da publicação da súmula: 15/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, I, DO CPC/73.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e § 1º c/c art. 257, todos do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas;

2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor;

3- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão;

4- Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02254985-29, 205.374, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. O preparo prévio é o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça, e descumprida a decisão de determinação do recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação Cível e lhe negar provimento, mantendo os termos da sentença, de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de

Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (membro). Belém/PA, 23 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator
(2250870, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

O presente recurso não merece provimento, portanto.

Deste modo, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020